Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR USO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa, pugnando por sua absolvição ou desclassificação para a modalidade simples do delito, e revisão da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate são (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade simples; (iii) analisar a presença da atenuante da confissão espontânea; (iv) saber se a pena foi fixada nos ditames legais.
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria do crime de furto qualificado comprovadas por depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados pela confissão extrajudicial do réu e por documentos periciais que atestam a natureza e eficiência da chave falsa.
4. Pedido de desclassificação para furto simples indeferido, diante da evidência do uso de chave micha na subtração da motocicleta.
5. Confessada pelo réu a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior.
6. Justifica-se a imposição de regime mais gravoso, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de ser o réu portador de maus antecedentes e reincidente específico.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.